Tribunal: TJES
Processo: 5019203-85.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019203-85.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: VERA LUCIA BELING CABRAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019203-85.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RECORRIDO
: VERA LUCIA BELING CABRAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE DISPONIBILIDADE DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE REDE COLETORA NO IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.

DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora que a ré promoveu cobrança indevida de tarifa de esgoto, pois seu imóvel ainda não estaria conectado à rede coletora da requerida, muito embora tivesse solicitado por diversas vezes a regularização desse fato.

Pede, nestes termos, que a ré seja condenada à restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto; (ii) auferir a presença dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida no Juízo de origem, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC. Nesse sentido, muito embora a Recorrente alegue contradição na r. sentença, inexiste nos autos prova de que disponibilidade da rede de saneamento (esgoto) onde o imóvel da recorrida está localizado.

5. A despeito disso, com muito bem observado pelo Juízo sentenciante, a própria contestação confirma que foram abertas várias solicitações ao longo de 2024, tendo a última ocorrido em agosto/2024 em que foi apurado que o “trecho onde imóvel está endereçado não possui rede”.

6.
In casu
, é incontroverso quanto à previsão normativa acerca da possibilidade de cobrança da tarifa de disponibilidade de esgoto e que é ela devida pela simples oferta da rede de saneamento na localidade do consumidor, ocorre que inexistindo as condições validadoras para promoção desta tarifa, a cobrança se torna indevida. E nesse sentido, repisa-se, a própria defesa confessa que o imóvel da Autora não dispõe de rede de esgoto, isso após diversas provocações realizadas pela Autora à Ré para que fosse auferida a irregularidade de cobrança e a própria (in)disponibilidade de rede no seu imóvel.

7. Por fim, a
situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.
Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)